Tribunal: TJMT
Processo: 1000189-46.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-01-13
Data de publicação: 2021-01-13

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1000189-46.2021.8.11.0000
Impetrantes: Rejane Alves de Arruda e Andréa Flores
Paciente: Sérgio Tomasine
Impetrado: Juiz da Vara Única da Comarca de Tapurah/MT
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Sérgio Tomasine, apontando como autoridade coatora o Juiz da Vara Única da Comarca de Tapurah/MT, que mantém preso preventivamente o ora paciente, acusado da prática do delito capitulado no artigo 121, § 2o, incisos I e IV, c/c o art. 14, II, do Código Penal.
As impetrantes sustentam que, em caso de condenação, o paciente não será submetido ao regime fechado, o que, no seu entendimento, evidencia a desproporcionalidade da custódia cautelar.
Argumentam que não há contemporaneidade para a manutenção da prisão preventiva, uma vez que o delito teria sido praticado há mais de 15 anos.
Asseveram também que, ao pronunciar o paciente, o impetrado manteve a sua segregação instrumental à míngua de requerimento do parquet e sem fundamentação idônea.
Finalmente, argumentam que, em processo diverso, referente aos crimes de associação criminosa e adulteração de chassis, este Tribunal revogou a prisão provisória do paciente por reputar insubsistente o periculum libertatis.
Com tais considerações, pleiteiam, liminarmente, a revogação da custódia, providência que almejam ver confirmada no julgamento definitivo do writ (Id. n. 71946475).
Juntam documentos (Ids. n. 71954980-71954983).
É o relatório.
Conforme entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal, a liminar, na via eleita, não tem previsão legal; cuida-se de criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da medida se mostrem evidenciadas de forma indiscutível na própria impetração e nos elementos de prova que a acompanham.
Firmada essa premissa, constato que a tutela de urgência almejada não merece ser deferida.
Inicialmente, convém registrar que o título prisional invectivado foi recentemente chancelado por este Tribunal de Justiça no julgamento do Habeas Corpus n. 1020852-50.2020.8.11.0000, como se depreende da ementa do acórdão:
“HABEAS CORPUS – ART. 121, § 2o, INCISOS I E IV, C/C ART. 14, INCISO II, DO CP – PRISÃO PREVENTIVA – SUSCITADA A AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA A RESPALDAR O TÍTULO PRISIONAL E AFRONTA AO PRINCÍPIO DA CONTEMPORANEIDADE – IMPOSSIBILIDADE – PERICULUM LIBERTATIS EVIDENCIADO NA CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E NA NECESSIDADE DE SE ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL – PACIENTE QUE PERMANECEU FORAGIDO POR MAIS DE 16 ANOS – INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO N. 26 DA TCCR DO TJMT – INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS MENOS GRAVOSAS DESCRITAS NO ART. 319 DO CPP – ALEGAÇÃO QUANTO À HOMOGENEIDADE – INSUBSISTÊNCIA – ANÁLISE QUE NÃO SE COADUNA COM A NATUREZA SUMÁRIA DE COGNIÇÃO – PERSISTÊNCIA DOS FUNDAMENTOS DO CLAUSTRO – PLEITEADA A REVOGAÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR COM FULCRO NA RECOMENDAÇÃO N. 62/2020 DO CNJ E NO RISCO DE REINFECÇÃO – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE O ESTABELECIMENTO PRISIONAL NÃO ESTEJA ADOTANDO AS MEDIDAS SANITÁRIAS PREVENTIVAS AO CONTÁGIO PELA COVID-19 OU QUE NÃO POSSA REALIZAR O TRATAMENTO ADEQUADO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – ORDEM DENEGADA.
1. Não há falar em inexistência dos requisitos autorizadores da medida constritiva quando pautada na necessidade de se preservar a instrução criminal e de se assegurar a aplicação da lei penal, tendo em vista a fuga do distrito da culpa do paciente por mais de 16 (dezesseis) anos.
2. Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas ao cárcere, visto que insuficientes para resguardar a imposição da lei penal e a conveniência da instrução criminal.
3. ‘As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis’ (Enunciado n. 43 da TCCR do TJMT).
4. Não subsiste a argumentação relativa à ausência de contemporaneidade entre a medida extrema e o delito imputado, sobretudo levando-se em consideração que o lapso temporal entre o decreto da prisão e sua efetivação se deu em razão de o paciente permanecer em local incerto e não sabido.
5. Não se mostra cabível cogitar da aplicação do princípio da homogeneidade e de eventual desclassificação da conduta de tentativa de homicídio para a de lesão corporal dada a estreita via do habeas corpus, notadamente quando persistentes os fundamentos que ensejaram o claustro.
6. Inviável a revogação da prisão preventiva com amparo na pandemia do novo coronavírus quando verificado que a peça inaugural não foi instruída com elementos prontos a demonstrarem que o estabelecimento prisional não tem adotado as medidas sanitárias preventivas ao contágio pela COVID-19, ou que não possui condições para que o paciente, mesmo segregado, possa realizar o tratamento adequado” (TJMT, Habeas Corpus n. 1020852-50.2020.8.11.0000, Rel.a Dr.a Glenda Moreira Borges, Segunda Câmara Criminal; data do julgamento: 11.11.2020).
Vê-se que as teses de violação ao princípio da homogeneidade, inexistência de contemporaneidade e ausência de fundamentação do decreto prisional já foram enfrentadas e rejeitadas pela Segunda Câmara Criminal, razão pela qual, nesses pontos, a petição inicial traduz o mero inconformismo das impetrantes com o que já decidido por esta Corte Estadual.
No tocante à tese de ilegalidade da prisão preventiva por ter sido mantida na decisão de pronúncia sem prévio requerimento do Ministério Público, verifica-se que não assiste razão às impetrantes.
Argumenta-se que tal expediente viola o disposto no art. 311 do Código de Processo Penal, com a redação dada pela Lei n. 13.964/2019, in verbis:
“Art. 311. Em qualquer fase da investigação policial ou do processo penal, caberá a prisão preventiva decretada pelo juiz, a requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, ou por representação da autoridade policial.”
Com efeito, o denominado “Pacote Anticrime” vedou a decretação ex officio da segregação instrumental no curso da ação penal a fim de tornar sempre necessária a provocação do legitimado para a imposição da ultima ratio, em harmonia com o sistema acusatório adotado por nosso ordenamento processual e pela Constituição da República.
Ocorre que, na espécie, como mencionado, a prisão preventiva não foi decretada, mas tão somente mantida na decisão de pronúncia. A decretação, propriamente dita, deu-se com o deferimento de pedido formulado pelo parquet ao tempo do oferecimento da denúncia, em agosto de 2013, quando o paciente estava foragido há quase uma década (Id. n. 71954980, pp. 10-13).
Nesse contexto, não é necessário que o representante ministerial, ao cabo da instrução, reitere o pedido de segregação do acusado, na medida em que é perfeitamente razoável presumir a subsistência do interesse do órgão acusador em ver preservada a custódia cautelar até final julgamento.
Assim, afigura-se irrepreensível o decisum em questão, que se limitou a consignar a inocorrência de alterações no quadro fático aptas a justificarem a revogação da prisão preventiva, decretada que fora para a garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal.
De resto, no que concerne à revogação da prisão preventiva do paciente em processo diverso, assinala-se que tal circunstância não tem o condão de dissipar o periculum libertatis caracterizado no caso concreto, mormente porque, na referida ação penal, estão sendo apurados delitos cometidos sem violência e grave ameaça a pessoa, ao passo que, nestes autos, cuida-se de delito de homicídio qualificado tentado.
Diante do exposto, indefiro a liminar vindicada.
Oficie-se à autoridade apontada como coatora para que, no prazo de 5 dias, preste as informações que reputar pertinentes.
Em seguida, abra-se vista dos autos à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se.
Cuiabá, 13 de janeiro de 2021.
Desembargador Rui Ramos Ribeiro
Relator em substituição legal